Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0704937-93.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: PAULO BRUNO MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: CORONEL QOBM/COMB. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 7038858), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 13184829). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos, tendo em vista o decidido no ARE 690.113 (Tema 567) (ID 13184832). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019